Tribunal: TJES
Processo: 0000627-47.2017.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000627-47.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EREDIO MORELLO e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000627-47.2017.8.08.0054

APELANTE
: EREDIO MORELLO, VOLBERDORIO MORELLO, VOLMER JUNIOR MORELLO

APELADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. SÚMULA 298/STJ. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ESTIAGEM. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução de Cédula de Crédito Bancário (Custeio Agrícola).

2. A sentença afastou o pleito de alongamento da dívida, fundamentando que: (i) o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação; (ii) a estiagem é risco inerente ao negócio agrícola, não configurando fator imprevisível; e (iii) os embargantes não comprovaram o indispensável requerimento administrativo prévio para o alongamento, embora já tivessem se beneficiado de prorrogações anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor incide sobre contratos de crédito rural destinados ao fomento da atividade produtiva; (ii) definir se o devedor possui direito subjetivo ao alongamento da dívida (Súmula 298/STJ) em razão de frustração de safra por estiagem (Teoria da Imprevisão); (iii) analisar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o pleito judicial de alongamento; e (iv) verificar a legalidade dos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O produtor rural que contrata financiamento como insumo para sua atividade produtiva não se enquadra no conceito de consumidor final (art. 2º, CDC), pois o crédito é utilizado para fomento da atividade empresarial, afastando a incidência do diploma consumerista.

5. O alongamento de dívida originada de crédito rural, embora constitua direito subjetivo do devedor (Súmula 298/STJ), não é automático. Seu exercício é condicionado ao preenchimento dos requisitos legais e normativos, notadamente a demonstração de requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, o que não ocorreu no caso.

6. Fenômenos climáticos, como secas ou chuvas excessivas, são inerentes ao risco da atividade agrícola. A estiagem, por ser um evento cíclico e previsível no contexto do agronegócio, não configura o evento extraordinário e imprevisível exigido pela Teoria da Imprevisão (art. 478, CC) para justificar a revisão contratual.

7. A discussão sobre a legalidade dos encargos moratórios, não submetida ao contraditório ou à apreciação do Juízo de origem, configura inovação recursal. O conhecimento da matéria em sede de apelação é vedado, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2º; CC, art. 478; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; STJ, AgInt no REsp 1656318, T3, j. 15.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000627-47.2017.8.08.0054

APELANTE
: EREDIO MORELLO, VOLBERDORIO MORELLO, VOLMER JUNIOR MORELLO

APELADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelos embargantes contra a sentença (ID 16990049) que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual o conheço e passo à análise das teses recursais, que, adianto, não merecem prosperar.

Inicialmente, os Apelantes pugnam pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada com a instituição financeira.

Contudo, a r. sentença não merece reparo neste ponto. As normas de defesa do consumidor não se aplicam aos contratos de crédito rural celebrados com o objetivo de fomentar atividades econômicas dos mutuários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que o produtor rural que contrata financiamento como insumo para sua atividade produtiva não se enquadra no conceito de consumidor final, previsto no art. 2º do CDC, afastando a incidência do diploma consumerista. Senão, vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC . AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRODUTOR RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De plano vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n .º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador se manifesta de forma fundamentada sobre todos os pontos necessários ao julgamento da causa.
3 . A jurisprudência majoritária desta Corte Superior orienta que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC.
4. Tendo sido rejeitadas as alegações de nulidade/abusividade dos encargos financeiros do contrato, não há como desconstituir da mora do devedor. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1656318 MT 2017/0041165-6, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

No caso, o crédito obtido (Cédula de Crédito Bancário - Custeio Agrícola) foi inequivocamente utilizado como insumo para a produção agrícola, atividade empresarial dos Apelantes. O produtor rural, ao tomar crédito para custeio, não se enquadra no conceito de "
destinatário final
" previsto no art. 2º do CDC.

Mesmo sob a ótica da Teoria Finalista Mitigada, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, não seria o caso de aplicar o CDC, pois não restou demonstrada qualquer vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional dos Apelantes apta a justificar a incidência excepcional do microssistema consumerista. Trata-se de operação de fomento inerente ao risco empresarial.

Registro que, em caso análogo, manifestei-me acerca da inaplicabilidade do código consumerista, com base em precedentes deste Egrégio TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANTIO DE CAFÉ – INAPLICABILIDADE DO DIPLOMA CONSUMERISTA – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – REQUISITOS LEGAIS NÃO SUPRIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie,
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor pois os valores provenientes da Cédula de Crédito Rural foram utilizados para plantio e posterior revenda de café, sendo, portanto, reinseridos no mercado. Precedente TJES
. [...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50030186820218080014, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 04/07/2024)

Feitas tais considerações, o cerne do recurso reside no pleito de alongamento da dívida (fundado na Súmula 298/STJ), sob a alegação de frustração de safra (Teoria da Imprevisão), e na suposta desnecessidade de prévio requerimento administrativo para buscar tal direito em juízo.

A r. sentença (ID 16990049) fundamentou a improcedência de forma sólida, assentando-se na ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo. A decisão é irretocável.

De fato, o alongamento da dívida originada de crédito rural não é automático, embora constitua direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula nº 298 do STJ ("
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
").

Contudo, o exercício desse direito é
condicionado
ao preenchimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis, o que inclui a demonstração de requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. O pedido administrativo não é mera formalidade; é o mecanismo pelo qual o devedor comunica formalmente a frustração da safra e permite à instituição financeira analisar o preenchimento das condicionantes exigidas pelo Manual de Crédito Rural (MCR) e demais resoluções.

No caso concreto, os Apelantes não demonstraram ter efetuado o pedido administrativo para o alongamento antes do vencimento ou nas condições previstas nas normas de regência. A ausência desta condicionante essencial inviabiliza a concessão da prorrogação compulsória do débito perante a instituição financeira.

Consta da sentença recorrida, ademais, que os devedores já foram beneficiados por "
dois termos aditivos prorrogando por duas vezes o prazo de vencimento da cédula de crédito bancário
" nos autos da execução (nº 0000242-36.2016.8.08.0054). A concessão dessas prorrogações administrativas anteriores, contudo, não exime os devedores de formalizarem um novo e específico requerimento administrativo para o pleito de alongamento subsequente, objeto destes embargos. Tratando-se de um novo pedido de prorrogação, a demonstração da recusa administrativa para esta solicitação específica permanecia como requisito indispensável, o que não ocorreu.

Neste mesmo sentido, já se posicionou a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL . AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CLIMÁTICO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
: 1. Apelação cível interposta por mutuários em contrato de crédito rural celebrado com instituição financeira para formação de lavoura de cacau, no valor de R$ 46.100,05 . Os apelantes alegam irregularidades formais e abusividade nos encargos incidentes sobre a dívida. Requerem o alongamento da dívida com fundamento em prejuízos causados por eventos climáticos adversos. II. QUESTÕES DISCUTIDAS: 2 . Há três questões em discussão: (i) definir se é imprescindível a juntada do original da nota de crédito rural e de seu aditivo em processo eletrônico; (ii) verificar se os apelantes fazem jus ao alongamento da dívida rural em razão de fatores climáticos; e (iii) estabelecer se é devida a capitalização mensal de juros em cédulas de crédito rural. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos processos que tramitam eletronicamente, é prescindível a juntada do original da nota de crédito rural quando não há questionamento quanto à sua autenticidade . 4. As normas de defesa do consumidor não se aplicam a contratos de crédito rural celebrados com o objetivo de fomentar atividades econômicas dos mutuários.
5. O alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, nos termos da súmula nº 298 do STJ, porém, para sua concessão, exige-se comprovação de requerimento administrativo prévio junto ao agente financeiro, antes do vencimento da dívida, e atendimento aos requisitos legais e regulamentares
. 6. Os apelantes não comprovaram o requerimento administrativo dentro do prazo estabelecido pelo art. 36-A da Lei nº 13.606/16, o que inviabiliza o alongamento da dívida rural . 7. A mera alegação de prejuízo climático não é suficiente para justificar o alongamento da dívida; é necessário apresentar laudo técnico que comprove o impacto climático adverso, conforme exigido pelo art. 4º da Resolução nº 4.660/18 do BACEN . 8. Compete aos apelantes o ônus de desconstituir a prova escrita apresentada pelo banco apelado, inclusive indicando os valores que entendem corretos, conforme art. 702, § 3º, do CPC. 9 . A capitalização mensal de juros é admitida em cédulas de crédito rural, conforme decidido no REsp nº 1.333.977/MT, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (tema 654). 10 . Em casos de responsabilidade contratual e obrigação líquida, a correção monetária incide a partir do vencimento de cada prestação, de acordo com a súmula nº 43 do STJ, e os juros moratórios a partir do vencimento da obrigação, conforme art. 397 do CC. IV. DISPOSITIVO: 12 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004181520208080045, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, p. 19/12/2024)

APELAÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – NOVAÇÃO – PRORROGAÇÃO OBTIDA ADMINISTRATIVAMENTE – NEGÓCIOS BANCÁRIOS PACTUADOS DELIBERADAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES – INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS E ADVERSIDADE ECONÔMICA – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
1. Em 22/06/2023, ou seja, data anterior ao ajuizamento desta ação, o autor subscreveu a Cédula de Crédito Bancário nº 037.010 .513, no valor de R$22.287,55 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), emitida pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o objetivo expresso de negociar o saldo devedor da Cédula Rural nº 40/02567-5. 2. Embora seja direito do devedor discutir eventuais ilegalidades do contrato bancário renegociado, conforme entendimento cristalizado pela Súmula nº 286, do STJ, no caso concreto, ambos os negócios jurídicos bancários foram celebrados sem traços de ilegalidade, pois firmados deliberadamente pelo autor .
3. A renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida
. 4. No caso concreto não restou formulado pedido administrativo de alongamento da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 037 .010.513, questionando o autor, tão somente, os termos da renegociação mas não a própria novação em que já havia previsão de prazos futuros para a liquidação da dívida anterior. 5. O documento que instrui a inicial para demonstrar as perdas de produção do autor não aponta nenhum evento concreto para justificar a baixa produção, utilizando-se de diversos fatores, comum a todos os produtores, para alcançar a aferição do prejuízo, o que não se revela suficiente para o reconhecimento do direito ao prolongamento da dívida . 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016564220238080020, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, p. 13/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL . BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO PARA MORADIA OU SUBSISTÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA ALONGAMENTO DA DÍVIDA PREVISTA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL . RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural como bem de família exige a comprovação de que este seja utilizado para moradia permanente do devedor ou que dele retire sua subsistência, nos termos do art. 833, VIII, do CPC e da Lei n . 8.009/1990. 2. O ônus probatório incumbe ao devedor, sendo indispensável a apresentação de elementos que atestem a destinação residencial ou produtiva do imóvel, tais como contas de consumo, declaração de imposto de renda ou outros documentos hábeis . A ausência de tais provas inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade. 3. O alongamento de dívida rural, embora previsto na Súmula n. 298 do STJ como um direito do devedor, está condicionado ao cumprimento dos requisitos legais, notadamente a comprovação do comprometimento da produção agrícola e o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, conforme o Manual de Crédito Rural e a Resolução BACEN n . 4.660/2018.
4. No caso concreto, o apelante já havia obtido alongamento do débito em 2016, mas permaneceu inadimplente, não comprovando qualquer novo requerimento administrativo antes do vencimento da dívida, requisito essencial para a renegociação do crédito rural
. 5. Diante da ausência de prova quanto à impenhorabilidade do imóvel e ao direito ao alongamento da dívida, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução. 6. Recurso conhecido e desprovido . Vitória, ______ de ________________ de ________. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004262220218080052, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, p. 25/04/2025)

Dessa forma, a tese recursal quanto à desnecessidade do requerimento prévio deve ser rejeitada.

Mesmo que o óbice formal do requerimento administrativo fosse superado, a tese de mérito dos Apelantes, baseada na Teoria da Imprevisão, não encontraria amparo.

A Teoria da Imprevisão exige a ocorrência de um evento superveniente, extraordinário e imprevisível, capaz de alterar substancialmente a equação econômico-financeira do contrato, gerando onerosidade excessiva para uma parte e vantagem extrema para a outra (art. 478, CC).

Alegam os Apelantes que a forte estiagem (crise hídrica) seria esse evento imprevisível. Contudo, os fenômenos climáticos, como secas ou chuvas excessivas, não são fatos extraordinários ou imprevisíveis no contexto do agronegócio. Tais eventos são fenômenos cíclicos, inerentes ao risco da atividade agrícola. O produtor rural, ao contratar um custeio, assume o risco de que a safra possa ser impactada por intempéries, sendo esta uma circunstância previsível e intrínseca ao próprio negócio.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL . ALONGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO . INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME[...] IV . DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O alongamento da dívida originada de crédito rural exige o cumprimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis, incluindo a demonstração de requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida . 2. A renegociação do crédito rural previamente pactuada entre as partes impede a concessão de novo alongamento do débito. 3. A teoria da imprevisão não se aplica a eventos climáticos cíclicos inerentes à atividade rural, salvo prova concreta de impacto excepcional e imprevisível sobre a capacidade de pagamento do devedor
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001532120228080052, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, 13/02/2025)

Ademais, como já mencionado, a dívida foi objeto de dois termos aditivos anteriores, o que demonstra que a dificuldade de pagamento e os riscos climáticos a ela inerentes já haviam sido ponderados e aceitos pelos Apelantes ao renegociarem, afastando o caráter de imprevisibilidade superveniente exigido pela teoria.

Subsidiariamente, os Apelantes suscitam a "ilegalidade inserida na Cláusula de Encargos Moratórios", pugnando pela sua revisão (pedido "e.1" da apelação). Tal tese, contudo, não foi objeto de análise pela r. sentença, configurando aparente inovação recursal.

Uma análise da Petição Inicial revela que a causa de pedir e os pedidos formulados em primeira instância limitaram-se às teses de nulidade formal (notificação), incompetência, e ao direito de alongamento da dívida (Teoria da Imprevisão e rebate da Lei nº 13.340/16).

A discussão específica sobre a legalidade ou abusividade da Cláusula de Encargos Moratórios não foi submetida ao contraditório ou à apreciação do Juízo a quo, que, por conseguinte, não deliberou sobre o tema na sentença (ID 16990049).

Dito isto, a apresentação desta matéria somente em sede de Apelação Cível configura manifesta inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, deixo de conhecer deste ponto do recurso.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso de Apelação Cível e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. sentença (ID 16990049).

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC) já deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)